Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não obstante as alegações veiculadas nas razões recursais, não há nos autos prova de que o banco tenha se locupletado do quantum referente ao empréstimo consignado, restando demonstrado que o valor foi devidamente depositado na conta corrente de titularidade do agravante.
3. Verificado que as parcelas relativas aos empréstimos consignados se encontram dentro da margem permitida de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pelo agravante, não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão dos descontos com fundamento tão somente nas alegações de vício de vontade do autor/agravante, devendo se aguardar o necessário aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.